Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA CONTESTAR. REVELIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de arbitramento e cobrança de aluguel, que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de indenização mensal à autora pelo uso exclusivo de veículo partilhado, a ser apurada em liquidação de sentença, desde a data da citação. O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, com reabertura do prazo para contestar, ou, subsidiariamente, o afastamento dos efeitos da revelia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; (ii) definir se o indeferimento do pedido de devolução do prazo para contestar configura cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renda líquida mensal do apelante está abaixo do limite fixado na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, compatível com a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Gratuidade deferida.
4. A devolução do prazo processual, conforme a jurisprudência, somente é admitida em casos de comprovada impossibilidade absoluta de atuação profissional ou de substabelecimento, hipótese não configurada no caso concreto. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o patrono não comprovou absoluta impossibilidade de exercer a advocacia ou substabelecer o mandato no prazo para contestar. A apresentação de procuração mediante a qual o advogado se habilitou se deu após o laudo médico, ou seja, o mandato foi outorgado após a doença e a justificativa veio após o encerramento do prazo para defesa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 85, § 11; Resolução DP/DF n. 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 608.847/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 24.4.2023, DJe 26.4.2023.
(ad)